Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DISCUTINDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. ART. 784, § 1o, DO CPC. A PROPOSITURA DE QUALQUER AÇÃO RELATIVA A DÉBITO COSTANTE DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO INIBE O CREDOR DE PROMOVER-LHE A EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE SIMULTANEIDADE DE COBRANÇA DO MESMO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM ANULATÓRIA CAPAZ DE INFIRMAR AS RAZÕES SUSCITADAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. 1.1. No recurso, pretende a recorrente o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade e extinguindo a execução, com a consequente condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Alega discutir, no bojo de ação anulatória, vício de consentimento quando da formação do título, simultaneidade de cobrança e prescrição de parte do débito, o que retira a exigibilidade do título exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se o ajuizamento de anulatória, na presente hipótese, é capaz de retirar a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação lastreada em título executivo extrajudicial. Além disso, perquire-se acerca da prescrição de parte do débito e ocorrência de simultaneidade de cobrança, o que configuraria irregularidade e violaria o princípio da unicidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da alegação de inexistência de título executivo líquido, certo e exigível - O § 1o do art. 784 do Código de Processo Civil estabelece que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” 3.1. Nesse contexto, a “propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução ou nela continuar (art. 784, § 1.o, CPC), salvo se na demanda for obtida tutela antecipatória ou tutela assecuratória suspendendo a exigibilidade do crédito consubstanciado no título executivo controvertido judicialmente” (Código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 7. ed. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2021, comentários ao art. 784, p. 659). 3.2. Na hipótese, a obrigação consubstanciada no título exequendo é certa, dada a existência inequívoca do crédito; líquida, na medida em que é possível depreender com facilidade o valor devido; e exigível, pois o inadimplemento é incontroverso e não há qualquer condição suspensiva ou fato impeditivo ao cumprimento do contrato de confissão de dívida. 3.3. A ação declaratória ajuizada ainda está em tramitação, o que não retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação lastreada em título executivo extrajudicial. O título executivo remanesce hígido e não há fundamento jurídico para a extinção da execução. 3.4. Precedente Turmário: “[...] II. No caso concreto, a parte executada (agravante) ajuizou ação anulatória dos títulos executivos oriundos dos contratos que são objeto dos presentes embargos à execução, razão pela qual pede a suspensão dos atos executivos sob o fundamento de prejudicialidade externa. III. A obrigação de pagar constante nos títulos executivos é certa (existência de crédito), líquida (valor determinado) e exigível (incontroverso inadimplemento), de sorte que o simples ajuizamento de ação declaratória não inibe o credor de promover a execução (Código de Processo Civil, art. 784, § 1o), tampouco respalda a suspensão do curso processual sob o fundamento de prejudicialidade externa (Código de Processo Civil, art. 313, inciso V, alínea ‘a’). IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0732785-02.2023.8.07.000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJe: 28/11/2023).
4. Da alegação de prescrição das parcelas - Neste ponto, argumenta a recorrente que as parcelas referentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019 estão prescritas, conforme artigo 206, §5o, I, do Código Civil e Súmula 83 do STJ. Segundo defende, a inclusão dessas parcelas prescritas na execução configura vício insanável, que deve ser reconhecido de plano. 4.1. Nada obstante as alegações da agravante, não é possível reconhecer de plano a prescrição na hipótese. Isso porque, conforme se extrai dos autos originários, a execução se encontra lastreada em contrato de confissão de dívida datado de 11/09/2023. 4.2. Nessa linha, o negócio de confissão de dívida celebrado constitui novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, eis que o devedor contrai com o credor nova dívida extintiva e substitutiva da anterior. Nesse cenário, com o reconhecimento da nova dívida, renova-se o prazo da prescrição. 4.3. Assim já decidiu esta Corte: “[...] III. O contrato de confissão de dívida celebrado constitui novação, nos termos do art. 360, inc. I do Código Civil. [...]” (0700883-60.2024.8.07.9000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 16/07/2024). 4.4. E ainda: “[...] 4. "A novação importa abdicação ao lapso prescricional já ultrapassado, renovando-se o prazo para a prescrição, com o reconhecimento da nova dívida" (Curso de Direito Civil. Obrigações. Editora Jus Podivm. 11a ed. Pag. 515), caso dos autos. Dessa forma, o prazo quinquenal de prescrição conta-se data da última renegociação e não do vencimento da dívida originária e, em tal circunstância, não se constata a prescrição no caso analisado. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (07090897020198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 03/08/2020).
5. Da alegação de simultaneidade de cobrança do mesmo título executivo - Neste ponto, defende a agravante a ocorrência de simultaneidade de cobrança do mesmo título executivo em diferentes processos, o que configura irregularidade e viola o princípio da unicidade do título executivo. 5.1. Em que pesem as ilações da recorrente, não há como acolher, nesta sede, a tese de simultaneamente de cobrança. Isso porque, como bem dispôs o Juízo a quo, a apreciação da matéria exige instrução probatória, com análise da documentação acostada pela executada, razão pela qual impossível de apreciação nesta estreita via recursal. 5.2. Ainda que assim não fosse, importa ressaltar que a questão está sendo discutida nos autos de ação anulatória movida pela ora recorrente em face do condomínio agravado, através da qual pretende a declaração de nulidade do negócio representado pelo Contrato de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento firmado pelas partes em 11/09/2023, título exequendo dos autos originários. 5.3. Conforme consta, naqueles autos foi prolatada sentença após a devida instrução do feito [ainda não transitada em julgado], na qual reconheceu aquele Juízo, mediante cognição exauriente, que o pagamento dos créditos condominiais é devido pela ora executada. 5.4. Destarte, além de a matéria, em razão da necessidade de instrução probatória, não poder ser analisada nesta estreita via recursal, há sentença proferida em autos próprios imputando o pagamento dos créditos condominiais à executada. Embora ainda não revestida pelos efeitos da coisa julgada, o provimento judicial deduzido após cognição exauriente infirma as alegações aqui tecidas pela ora recorrente, motivo pelo qual também neste ponto seu recurso deve ser improvido. 5.5 Com razão o magistrado, quando afirma: "A princípio, observa-se que as teses arguidas pela executada são as mesmas suscitadas nos autos dos embargos à execução n. 0712361- 78.2024.8.07.0007, distribuídos por dependência a este feito. Nesse ponto, embora inexista óbice para oposição simultânea da exceção de pré-executividade e de embargos à execução, no caso em espécie, as questões arguidas pela executada não se revelam de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade."

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução ou nela continuar (art. 784, § 1.o, CPC), salvo se na demanda for obtida tutela antecipatória ou tutela assecuratória suspendendo a exigibilidade do crédito consubstanciado no título executivo controvertido judicialmente. 2. O negócio de confissão de dívida celebrado constitui novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, eis que o devedor contrai com o credor nova dívida extintiva e substitutiva da anterior. Nesse cenário, com o reconhecimento da nova dívida, renova-se o prazo da prescrição.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 784, §1o, do Código de Processo Civil; art. 206, §5o, I, e art. 360, I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732785-02.2023.8.07.000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJe: 28/11/2023; TJDFT, APC 07090897020198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 03/08/2020.